Tribunal: TJBA
Processo: 8006663-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006663-14.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA MARIA DA SILVA SALES

Advogado(s)
:

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR E RENUNCIAR. DEFENSORIA PÚBLICA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito. A Apelante sustenta a invalidade da transação por ausência de poderes específicos do Defensor Público para renunciar a direitos e transigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação de acordo subscrito apenas por Defensor Público sem poderes especiais para disposição de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação constitui negócio jurídico bilateral que exige manifestação válida de vontade e poderes específicos para atos de disposição de direitos, nos termos do art. 105 do CPC.

A prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo art. 128, XI, da LC nº 80/94 não afasta a necessidade de poderes especiais para transigir e renunciar.

A ausência de assinatura da parte e de procuração com poderes específicos invalida o acordo homologado, especialmente diante de cláusula de quitação ampla e renúncia à multa processual.

A transação constitui negócio jurídico uno, sendo inviável o saneamento parcial das cláusulas sem comprometimento do equilíbrio negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006663-14.2021.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
PRISCILA MARIA DA SILVA SALES
, e, como apelados,
BANCO CETELEM S.A.
e
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)